Tribunal: TJMT
Processo: 1011590-71.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011590-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LENIR APARECIDA BARELLA - CPF: 415.388.971-72 (AGRAVADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO - DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS PERICIAIS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1011590-71.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravada:
Lenir Aparecida Barella

Processo origem: 1032387-13.2021.8.11.0041

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Revisional Cartão de Credito Consignado, movida por
Lenir Aparecida Barella
(Proc. nº 1032387-13.2021.8.11.0041), homologou o laudo pericial contábil.

Alega a admissibilidade, tempestividade e preenchimento dos requisitos para interposição de recurso de agravo de instrumento.

Defende a presença dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que o juízo de origem está garantido por depósito judicial de R$ 25.861,84 e seguro garantia de R$ 50.283,97, já com acréscimo de 30%, conforme art. 835, §2º do CPC e por outro lado, assevera que o perigo da demora reside no fato de que, caso haja levantamento de valores, a agravada não terá meios de promover sua devolução posteriormente.

Aduz que sequer houve apresentação de caução pela agravada, nos moldes do art. 520, IV do CPC.

No mérito, afirma que o cálculo do perito não considerou os exatos termos da sentença e, assim, violou a coisa julgada.

Argumenta que o título judicial, transitado em julgado, determina a conversão do contrato em crédito pessoal consignado, com a alteração da taxa de juros contratada, sem indicar qualquer valor específico, porquanto entende que é caso de liquidação da sentença a fim de quantificar o valor.

Aduz que o laudo pericial homologado contribui para o enriquecimento sem causa e ilícito da agravada e, além de incorreto há evidente excesso de execução.

Acrescenta que a atualização dos valores deve ocorrer apenas ao final, se constatado saldo credor, e não mês a mês como apurado pelo perito. Nesse sentido, caso fosse considerada a atualização mês a mês, o saldo devedor da agravada contido em cada mês também deveria ter sido considerado nos cálculos.

Defende que o saldo deve ser apurado apenas ao final de todas as operações feitas no cartão, assim os juros e correção devem ser contados apenas se constatado saldo credor à autora, a partir de 08/2021.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reconhecer excesso total de execução e homologar os cálculos do banco, em R$ 25.865,75 ou, subsidiariamente, defende a conversão do julgamento em diligência, com nomeação de novo perito, desvinculado da contadoria judicial e indicado pelo banco, para elaboração de novo cálculo.

Liminar
indeferida (Id. 169926165).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 173122158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1011590-71.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravada:
Lenir Aparecida Barella

Processo origem: 1032387-13.2021.8.11.0041

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Revisional Cartão de Credito Consignado, movida por
Lenir Aparecida Barella
(Proc. nº 1032387-13.2021.8.11.0041), homologou o laudo pericial contábil.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão que homologou cálculos periciais, ao argumento de que contém incorreções de metodologia que desrespeitam a coisa julgada e configuram enriquecimento sem causa da parte adversa.

A sentença de procedência parcial da Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado foi mantida em grau de recurso, em acórdão que negou provimento ao apelo do banco, ora agravante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratarse de empréstimo pessoal.

É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ocorreu o trânsito em julgado em 18.11.2022 (Certidão - Id. 104203885 - processo origem) e o Cumprimento de Sentença foi apresentado em 22.11.2022, no valor de R$ 64.545,73 (Id. 104565365).

Intimado, o banco executado realizou o pagamento do valor incontroverso (R$ 25.865,75), apresentou apólice de seguro garantia no valor de R$ 50.283,97, bem como apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em que alegou, dentre outras matérias, o excesso de execução (Id. 106097458).

Em razão da discordância entre os valores, foi realizada perícia contábil, em que restou apurado que o valor devido à exequente é de R$ 32.848,41 (Id. 111169457).

O executado impugnou os cálculos, ao argumento de que o laudo pericial deixou de cumprir a sentença por apurar o cálculo com juros mês a mês, quando deveria ser apurado somente sobre o saldo ao final (Id. 113292894).

Na sequência, o perito apresentou esclarecimentos quanto aos argumentos apresentados (Id. 114766544):

“(...)
Esclarecimentos da Perícia
:

Esta perícia utilizou os cálculos conforme determinação da sentença com adequação do contrato e na comprovação de pagamento á maior, restituição de forma simples e atualizada, da data de pagamento indevido. Os valores apurados estão demonstrados em Planilha que acompanha o Laudo Pericial. A perícia limitou-se a liquidar as decisões proferidas em seus exatos termos e a apuração dos valores apresentados no Laudo Pericial foi realizada sob premissas das decisões prolatadas no processo. (...)”.

Após os esclarecimentos, o banco manteve a discordância nos mesmos termos anteriormente apresentados (Id. 115689413).

Sobreveio decisão que homologou o laudo pericial e consiste na decisão ora agravada (Id. 115967557):

“(...)
HOMOLOGO
o Laudo Pericial de Id nº 111169457, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, qual encontrou o valor devido ao exequente de
R$32.848,41
.

CONDENO
o autor em 50% dos honorários periciais (R$1.250,00), pois o valor encontrado é inferior ao visado em cumprimento de sentença.

Sobre este valor homologado de R$32.848,41, proceda-se o abatimento dos 50% dos honorários periciais de R$ 1.250,00,
restando um saldo credor de R$ 31.598,41, em favor do credor.

Expeça-se alvará
do valor depositado em favor do credor, abatendo o valor levantado do crédito acima, apurando o saldo remanescente devedor do requerido. (...)”.

Pois bem.

Do exame, verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores,
gozam de presunção de veracidade não desconstituída e
mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

Nesse mesmo sentido:

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – HOMOLOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – MERA ALEGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, ao contrário do que alega o executado, em momento algum o v. acórdão proferido nos autos do RAI n. 1009462-49.2021.8.11.0000 reconheceu a necessidade do envio dos autos à contadoria judicial para apurar o saldo devedor correto, mas apenas e tão somente, a necessidade da nulidade do decisum, a fim de possibilitar que a magistrada fundamentasse a sua decisão adequadamente, o que ocorreu de forma satisfatória na espécie.
Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.
Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, tendo como base apenas as alegações do executado quanto a diferença dos valores apurados,
mormente pelo fato do modo adotado pelo expert se dar na forma exigida pela espécie, não justificando a repetição da prova
” (TJMT, 1009534-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – EXPERT QUE SEGUIU TODAS AS DIRETRIZES FIXADAS NAS SENTENÇA, ACORDÃO E NOS DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS –
LAUDO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– IMPUGNAÇÃO VAGA - DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DO PERITO NOMEADO PELO JUIZ E OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE - IMPARCIALIDADE DO PERITO EM RELAÇÃO AO ASSISTENTE TÉCNICO - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O laudo pericial elaborado pelo expert nomeado pelo juízo, sob o crivo do contraditório e sem nenhuma incorreção aparente, prevalece sobre o parecer produzido unilateralmente pelo assistente técnico da parte, na ausência de elementos capazes de abalar a credibilidade das conclusões alcançadas pelo perito oficial
(de que os valores a título de amortização, não foram suficientes para resultar na quitação do financiamento, menos ainda em indébito à Parte Ré)” (TJMT 1016284-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023